Tribunal: TJDFT
Processo: 0742024-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO INDEVIDO DE VERBA A SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EM DUPLICIDADE. ACUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA 531 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para impedir o Distrito Federal de realizar descontos da sua remuneração, decorrentes de ressarcimento ao erário de verba (auxílio-alimentação em duplicidade decorrente da acumulação de cargos públicos) paga de forma indevida a servidora pública e recebida de boa-fé. No mérito, afirma que não concorreu para o erro e que nunca solicitou o recebimento do benefício. Aduz ainda ter recebido os valores de boa-fé, o que impede o ressarcimento, por se tratar de verba alimentar. Contrarrazões apresentadas.

2. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade deferida.

3. Inicialmente, destaca que não se aplica ao caso a Tese 1.009 firmada recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 04/02/2022, pois houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”

4. Conforme estabelecido pelo STJ no Tema 531, aplicável ao presente caso: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”

5. Registre-se o entendimento do STJ no sentido de que: “A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que é incabível a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público se o pagamento resultou de erro da administração. Essa solução é aplicável mesmo se o equívoco for consequência de erro de cálculo ou falha operacional.” (REsp 1758037/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 27/03/2019).

6. No caso, houve recebimento indevido de auxílio-alimentação em duplicidade pela parte autora em razão da acumulação lícita de cargos públicos, contrariando o disposto no art. 112, II, da Lei Complementar 840/2011. Por outro lado, não há prova de que a autora tenha contribuído para o erro da administração, ou mesmo que tenha prestado informação falsa quando assumiu os cargos (termo de opção do auxílio alimentação). Assim, o caso se encaixa em verdadeiro erro operacional, de forma que a boa-fé do servidor é presumida, impossibilitando o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, conforme art. 120 da Lei Complementar 840/2011 (REsp 1244182/PB).

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar o Distrito Federal a se abster de descontar os valores remuneratórios pagos à parte recorrente a título de auxílio-alimentação no período de março de 2011 a maio de 2016.

8. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.